Tribunal: TCU
Processo: 009.078/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2121/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação constante no subitem m 9.3, do Acórdão 983/2022-TCU-Plenário , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 009.078/2022-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Comando do 7o Distrito Naval. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação ao Comando do 7o Distrito Naval; 1.6.2. Arquivar este processo, com fundamento no art. 169, III, do Regimento Interno/TCU.